Tribunal: TJES
Processo: 5008794-53.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008794-53.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ULYSSES SANTOS LIBERATORI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade de contrato de designação temporária e condenou o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS. O autor alegou contratação irregular sem concurso público, desvirtuando a natureza do vínculo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central reside na análise da legalidade e validade do contrato de designação temporária firmado entre o autor e a Administração Pública, e se a ausência de sucessivas renovações descaracteriza a nulidade do vínculo, afastando o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A contratação da parte recorrida foi considerada legal, pois atendeu a necessidades temporárias, com curta duração (2022 a 2024) e ausência de sucessivas prorrogações que pudessem descaracterizar a excepcionalidade do interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Inexistindo continuidade nas contratações e sendo estas decorrentes de processos seletivos autônomos, não se verifica burla à regra do concurso público. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do contrato temporário, o que, por consequência, afasta o direito ao pagamento do FGTS, conforme precedentes do TJES e Súmula 22 do TJES.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação temporária de servidor público, quando não há sucessivas renovações capazes de desnaturar seu caráter precário, é legal e não gera nulidade do vínculo. 2. Não é devido o pagamento de FGTS a servidor público contratado temporariamente de forma legal, sem que haja nulidade reconhecida do contrato."

_____

Dispositivo citado relevante
: Art. 37, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada relevante
: TJES; AC 0000121-75.2020.8.08.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008794-53.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RECORRIDO: ULYSSES SANTOS LIBERATORI.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade de contrato de designação temporária e condenou o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS. O autor alegou contratação irregular sem concurso público, desvirtuando a natureza do vínculo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central reside na análise da legalidade e validade do contrato de designação temporária firmado entre o autor e a Administração Pública, e se a ausência de sucessivas renovações descaracteriza a nulidade do vínculo, afastando o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A contratação da parte recorrida foi considerada legal, pois atendeu a necessidades temporárias, com curta duração (2022 a 2024) e ausência de sucessivas prorrogações que pudessem descaracterizar a excepcionalidade do interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Inexistindo continuidade nas contratações e sendo estas decorrentes de processos seletivos autônomos, não se verifica burla à regra do concurso público. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do contrato temporário, o que, por consequência, afasta o direito ao pagamento do FGTS, conforme precedentes do TJES e Súmula 22 do TJES.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação temporária de servidor público, quando não há sucessivas renovações capazes de desnaturar seu caráter precário, é legal e não gera nulidade do vínculo. 2. Não é devido o pagamento de FGTS a servidor público contratado temporariamente de forma legal, sem que haja nulidade reconhecida do contrato."

_____

Dispositivo citado relevante
: Art. 37, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada relevante
: TJES; AC 0000121-75.2020.8.08.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26/02/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Ulysses Santos Liberatori em face do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) e do Estado do Espírito Santo, objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário e a condenação ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, no montante de R$ 8.146,45, conforme Petição Inicial (ID 13803582) e Planilha de Cálculo (ID 13803583). O autor alegou contratação irregular sem concurso público, desvirtuando a natureza do vínculo e gerando direito ao FGTS.

O IASES apresentou Contestação (ID 13804094), defendendo a legalidade da contratação temporária e a ausência de sucessividade contratual, bem como a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. O Estado do Espírito Santo, em sua Contestação (ID 13804097), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, reiterando os argumentos do IASES quanto à legalidade da contratação e à inaplicabilidade do FGTS, além de impugnar a condenação em honorários advocatícios.

A Sentença (ID 13804101) reconheceu a prescrição quinquenal e declarou a nulidade da contratação temporária, condenando os réus ao pagamento do FGTS em conta vinculada, com juros de mora e correção monetária pelo IPCA-E. Não houve condenação em custas e honorários.

O Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração (ID 13804102), alegando omissão e contradição quanto aos índices de correção monetária e juros, e à forma de pagamento. O autor apresentou Manifestação sobre os Embargos (ID 13804104), pugnando pela rejeição e manutenção da sentença.

O IASES e o Estado do Espírito Santo interpuseram Recursos Inominados (IDs 13804105 e 13804111, respectivamente), reiterando suas teses de legalidade da contratação, ausência de sucessividade e necessidade de aplicação da TR como índice de correção. O Estado do Espírito Santo também insistiu na preliminar de ilegitimidade passiva. As Contrarrazões (ID 13804113) do autor pleitearam a manutenção da sentença, reafirmando a responsabilidade subsidiária do Estado e a ilegalidade da contratação.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a parte recorrida foi contratada pelo IASES, em regime de designação temporária, entre os anos de 2022 a 2024, conforme informações contidas na petição inicial.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 990/2021).

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Assim sendo, entendo que as contratações da parte recorrida foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias, considerando a curta duração e ausência de sucessivas prorrogações, inexistindo continuidade nas contratações, que decorreram de processos seletivos autônomos.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte precedente do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO
. INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. 3. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde, educação e segurança pública, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 4.
Hipótese em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS
. 5. A apelada/autora possui um vínculo pelo regime estatutário com o ente público, sendo este, sim, desde 01.02.2000 (057134-01), mas manteve apenas três vínculos por contrato temporário, um de 04.02.2009 a 31.12.2009 (057134-02), outro de 01.02.2019 a 24.12.2019 (901620-01) e outro de 03.02.2020 a 24.12.2020. Ou seja, de forma contínua, o período trabalhado pela apelada por contrato temporário foi apenas de dois anos. 6. Mostra-se razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS, o que não se identifica no caso concreto. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000121-75.2020.8.08.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26/02/2024). (Grifo nosso)

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pelo recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar válidos os contratos temporários estabelecidos entre as partes.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)